Tribunal: TJDFT
Processo: 0708712-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0708712-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: RAWL ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O Aduzindo serem terceiros interessados, a INV III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS – NÃO PADRONIZADOS, a INVISTA CRÉDITO E INVESTIMENTO S.A e o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS INVISTA FORNECEDORES MB, ofereceram contrarrazões ao agravo, instruindo-as com diversos documentos não constantes dos autos de origem. Assim, para assegurar o contraditório e a ampla defesa, diga o agravante sobre as contrarrazões e os documentos acostados, no prazo de 15 dias. Brasília - DF, de setembro de 2020. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador